Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705477-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome da agravada, por meio do SISBAJUD (proc. no 0026026-75.2014.8.07.0001, ID no 81338136, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu nova diligência com o intuito de localizar valores nas contas bancárias de titularidade da devedora não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados ao Tribunal permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Destaca que a última consulta ocorreu em 8/11/2017, conforme ID no 30881769 dos autos principais. Por isso, aduz que após o transcurso de mais de 3 (três) anos desde a última pesquisa, seria razoável a renovação da diligência, conforme jurisprudência deste Tribunal. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome da devedora, via SISBAJUD e, no mérito, a sua reforma. 6. Preparo (ID no 23494654 e no 23494655). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, SISBAJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. No caso, contudo, verifico que a última pesquisa de ativos eventualmente registrados em nome da devedora ocorreu há mais de 3 (três) anos, em 8/11/2017, conforme ID no 30881769. Logo, data venia, considero que houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, pois o processo originário está na iminência de ser arquivado. Dispositivo 14. Defiro o pedido de efeito suspensivo (ativo) e determino a realização da pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade da agravada, via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 16. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro